Tribunal: TJES
Processo: 0002094-98.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, deu parcial provimento à apelação apenas para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente fosse realizada preferencialmente por compensação com o saldo devedor do contrato e para redimensionar os ônus sucumbenciais, mantido o reconhecimento da abusividade da tarifa de cadastro e da tarifa de registro de contrato. O embargante sustenta omissão quanto à inexistência de limitação legal para o valor da tarifa de cadastro, ao pedido subsidiário de redução dessa tarifa à média de mercado, à exigência de comprovação da prestação do serviço relativo à tarifa de registro de contrato, à impossibilidade de aplicação retroativa do Tema 958 do STJ e à alegada ausência de intimação para manifestação sobre esse precedente, com pedido de efeitos modificativos para julgar improcedentes os pedidos autorais atinentes às tarifas discutidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao reconhecer a abusividade do valor da tarifa de cadastro com base em critérios de razoabilidade e na média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de redução da tarifa de cadastro ao valor médio de mercado; (iii) determinar se o julgado foi omisso ao exigir comprovação da efetiva prestação do serviço referente à tarifa de registro de contrato; (iv) definir se a ausência de intimação específica da instituição financeira para se manifestar sobre o Tema 958 do STJ configura violação ao contraditório e à ampla defesa; e (v) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia já suficientemente enfrentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre a tarifa de cadastro ao consignar que a cobrança é admitida em abstrato, nos termos da Súmula 566 do STJ, mas que o valor exigido deve observar critérios mínimos de razoabilidade e boa-fé objetiva.

O julgado distingue de forma suficiente a licitude da cobrança da tarifa de cadastro da aferição concreta da abusividade do montante cobrado, adotando como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie à época da contratação.

O acórdão afasta, por consequência lógica, o pedido subsidiário de simples redução da tarifa de cadastro ao valor médio de mercado ao manter os demais termos da sentença que reconheceu a indevida cobrança da tarifa tal como contratada.

O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia.

O acórdão embargado aprecia expressamente a controvérsia sobre a tarifa de registro de contrato ao assentar que, uma vez impugnada a cobrança, incumbe à instituição financeira demonstrar sua regularidade e comprovar a efetiva prestação e o custeio do serviço.

A prova da efetivação do registro contratual é documental, preexistente e acessível à instituição financeira, razão pela qual deveria ter sido apresentada no momento processual oportuno, sendo inviável suprir a deficiência probatória apenas em grau recursal.

A ausência de intimação específica para manifestação sobre o Tema 958 do STJ não caracteriza omissão nem violação ao contraditório, porque a controvérsia já integrava o objeto litigioso desde a origem e a prova necessária incumbia ao banco desde o início da demanda.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo Colegiado não revela omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas mera pretensão de reexame da matéria já decidida.

Havendo manifestação expressa sobre as matérias suscitadas, consideram-se prequestionadas as questões veiculadas nos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A licitude abstrata da tarifa de cadastro não impede o controle judicial da abusividade concreta do valor cobrado à luz da razoabilidade, da boa-fé objetiva e dos parâmetros médios de mercado. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos da parte. 3. Impugnada a cobrança da tarifa de registro de contrato, incumbe à instituição financeira comprovar, no momento processual oportuno, a efetiva prestação e o custeio do serviço. 4. A ausência de intimação específica para manifestação sobre precedente vinculante não caracteriza vício no acórdão quando a controvérsia já integra a lide e a prova necessária é preexistente e acessível à parte. 5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 566. STJ, AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024. STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Proc. 2021/0365418-0, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 24.11.2022. STJ, Tema Repetitivo 958.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002094-98.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S/A

APELADO: EDIVAGNER DA SILVA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, deu parcial provimento à apelação apenas para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente fosse realizada preferencialmente por compensação com o saldo devedor do contrato e para redimensionar os ônus sucumbenciais, mantido o reconhecimento da abusividade da tarifa de cadastro e da tarifa de registro de contrato. O embargante sustenta omissão quanto à inexistência de limitação legal para o valor da tarifa de cadastro, ao pedido subsidiário de redução dessa tarifa à média de mercado, à exigência de comprovação da prestação do serviço relativo à tarifa de registro de contrato, à impossibilidade de aplicação retroativa do Tema 958 do STJ e à alegada ausência de intimação para manifestação sobre esse precedente, com pedido de efeitos modificativos para julgar improcedentes os pedidos autorais atinentes às tarifas discutidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao reconhecer a abusividade do valor da tarifa de cadastro com base em critérios de razoabilidade e na média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de redução da tarifa de cadastro ao valor médio de mercado; (iii) determinar se o julgado foi omisso ao exigir comprovação da efetiva prestação do serviço referente à tarifa de registro de contrato; (iv) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia já suficientemente enfrentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre a tarifa de cadastro ao consignar que a cobrança é admitida em abstrato, nos termos da Súmula 566 do STJ, mas que o valor exigido deve observar critérios mínimos de razoabilidade e boa-fé objetiva.

O julgado distingue de forma suficiente a licitude da cobrança da tarifa de cadastro da aferição concreta da abusividade do montante cobrado, adotando como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie à época da contratação.

O acórdão afasta, por consequência lógica, o pedido subsidiário de simples redução da tarifa de cadastro ao valor médio de mercado ao manter os demais termos da sentença que reconheceu a indevida cobrança da tarifa tal como contratada.

O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia.

O acórdão embargado aprecia expressamente a controvérsia sobre a tarifa de registro de contrato ao assentar que, uma vez impugnada a cobrança, incumbe à instituição financeira demonstrar sua regularidade e comprovar a efetiva prestação e o custeio do serviço.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo Colegiado não revela omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas mera pretensão de reexame da matéria já decidida.

Havendo manifestação expressa sobre as matérias suscitadas, consideram-se prequestionadas as questões veiculadas nos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A licitude abstrata da tarifa de cadastro não impede o controle judicial da abusividade concreta do valor cobrado à luz da razoabilidade, da boa-fé objetiva e dos parâmetros médios de mercado. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos da parte. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 566. STJ, AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024. STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Proc. 2021/0365418-0, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 24.11.2022. STJ, Tema Repetitivo 958.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO J. SAFRA S/A
c
ontra o
acórdão
de ID

n.15884246
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para, de um lado, determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente fosse realizada, preferencialmente, mediante compensação com o saldo devedor do contrato, e, de outro, redimensionar os ônus sucumbenciais, mantidos os demais termos d
a sentença
.

Em suas razões (ID n.16636512),
o
embargante alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão é omisso quanto à inexistência de limitação legal para o valor da tarifa de cadastro, sustentando que a utilização da média de mercado do BACEN não possui caráter vinculante e não poderia fundamentar o reconhecimento de abusividade;
(II)
houve omissão quanto ao pedido subsidiário formulado na apelação, consistente na redução do valor da tarifa de cadastro à média de mercado;
(III)
o julgado incorreu em omissão ao exigir a comprovação da prestação do serviço relativo à tarifa de registro de contrato, sem considerar a impossibilidade de aplicação retroativa do entendimento firmado no Tema Repetitivo 958 do STJ;
(IV)
não houve apreciação da alegação de ausência de intimação do banco para se manifestar acerca do referido tema repetitivo, o que configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa;
(V)
a cobrança da tarifa de registro é legal, prevista contratualmente, informada no CET e correspondente a serviço efetivamente prestado, não havendo abusividade.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para suprimento das omissões apontadas, com efeitos modificativos, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais relacionados às tarifas debatidas.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A controvérsia originou-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o consumidor questionou a legalidade de juros, capitalização e tarifas. O
J
uízo de primeiro grau declarou a ilegalidade da Tarifa de Cadastro (R$ 1.000,00) e da Tarifa de Registro (R$ 41,38). Em sede de apelação, este Colegiado manteve o reconhecimento da abusividade dessas cobranças, limitando-se a autorizar a compensação de valores e ajustar a sucumbência.

O embargante argumenta que o acórdão foi omisso ao não considerar que o valor da tarifa de cadastro é livremente estipulado pelas instituições.

No entanto, o voto condutor foi expresso ao consignar que, embora a cobrança da tarifa de cadastro seja admitida pela jurisprudência, nos termos da Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça, o valor exigido deve observar critérios mínimos de razoabilidade. Nesse sentido, destacou o voto vencedor:

“A licitude da cobrança não confere à instituição financeira um “cheque em branco” para estipular valores exorbitantes, que onerem desproporcionalmente o consumidor e violem os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva. A análise da abusividade do montante deve ser feita caso a caso, utilizando-se como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie à época da contratação.”

Desse modo, o acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia, ao distinguir a licitude, em abstrato, da cobrança da tarifa de cadastro da aferição, em concreto, da abusividade do valor exigido. O que pretende o embargante, em verdade, é rediscutir a conclusão adotada, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao pedido subsidiário de redução da tarifa de cadastro ao valor médio de mercado.

A leitura conjunta da fundamentação e do dispositivo permite compreender, com clareza, a solução adotada pelo Colegiado. Ao manter os demais termos da decisão recorrida, preservando o reconhecimento da indevida cobrança da tarifa tal como prevista no contrato, o acórdão afastou, por consequência lógica, a pretensão subsidiária de simples redução ao valor médio de mercado.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirm
a o
posicionamento daquela Corte,
ao assentar
que
“não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.).

Passo, então, ao exame da insurgência relativa à tarifa de registro do contrato e à alegação de ausência de intimação para produção de prova acerca da efetiva prestação do serviço, após o julgamento do Tema 958 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Também nesse ponto não se verifica a omissão apontada.

O acórdão embargado tratou expressamente da necessidade de comprovação da efetiva prestação do serviço, assentando que, uma vez impugnada a cobrança, incumbia à instituição financeira demonstrar sua regularidade, inclusive mediante prova de que o registro havia sido efetivamente realizado e custeado.

Além disso, o julgado deixou consignado que o documento apto a comprovar o registro era preexistente e poderia ter sido juntado aos autos no momento oportuno. Por essa razão, reputou inviável suprir tal deficiência apenas em grau recursal.

É justamente nesse contexto que se afasta a alegação de omissão quanto à ausência de intimação específica do banco para se manifestar sobre o Tema 958.

Com efeito, se a controvérsia de fato e de direito já integrava o objeto litigioso desde a origem, e se a prova necessária era documental e estava acessível à instituição financeira desde o início da demanda, cabia à parte apresentá-la no momento processual adequado.

Assim, a ausência de intimação específica, nos moldes defendidos pelo embargante, não configura vício no acórdão, sobretudo porque a questão foi resolvida de maneira suficiente a partir da premissa de que a prova era preexistente e de que incumbia ao banco demonstrar a legitimidade da cobrança quando impugnada.

Constata-se, na realidade, que o embargante manifesta, apenas inconformismo com a análise realizada, o que não justifica a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Desse modo, ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

Considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.